Tribunal: TJSP
Processo: 1033495-58.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído, sendo desnecessária a realização de perícia para deslinde da controvérsia – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato no exame psicológico –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído, sendo desnecessária a realização de perícia para deslinde da controvérsia – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

Concurso público – Soldado PM 2a Classe – Pedido de anulação de ato administrativo que chancelou a reprovação de candidato no exame psicológico – Admissibilidade do exame psicotécnico – Detectados sintomas de inaptidão para o exercício das funções do cargo – Impossibilidade de o Judiciário adentrar na conveniência e oportunidade da banca examinadora, quando ausente ilegalidade – Suposto dano moral prejudicado – Apelação não provida.